Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à alegação de uso misto (comercial e residencial) do imóvel alugado, o que justifica a reparação dos danos morais.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e concluiu que a locação tinha a finalidade comercial, como claramente mostrado pela prova, inexistindo indícios de que o imóvel era usado como residência.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.